Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745833-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DE OLIVEIRA GONCALVES ZUZA, ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA GONCALVES ZUZA, ANTONIO FELIPE OLIVEIRA GONCALVES ZUZA AGRAVADO: ALAINE RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO BENICIO RIBEIRO GONÇALVES ZUZA, ESPÓLIO DE ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA GONÇALVES D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifestem acerca da inexistência de interesse recursal na pretensão de mudança de fundamento da decisão em que fora remetido para as vias ordinárias o pedido de reconhecimento de união estável do falecido. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador